Tribunal: TJES
Processo: 5004497-70.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004497-70.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICIA DE SOUZA BARRETO

APELADO: Em segredo de justiça e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004497-70.2024.8.08.0021

APELANTE: PATRICIA DE SOUZA BARRETO SIMOES

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI – DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL SUPERVENIENTE. REVOGAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO SEM AMPARO LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação ordinária ajuizada por servidora municipal, na qual se pleiteava o pagamento de diferenças referentes à Gratificação de Regência de Classe e indenização por danos morais, condenando-se a autora, ainda, ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em (i) verificar se há amparo legal para o pagamento da Gratificação de Regência de Classe aos servidores do magistério municipal; e (ii) aferir a adequação da condenação da autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Gratificação de Regência de Classe, prevista na Lei Municipal nº 1.117/1987, foi revogada pela Lei Municipal nº 1.254/1990, que reestruturou integralmente a carreira do magistério e revogou expressamente as disposições em contrário, não mais prevendo a referida vantagem. Leis posteriores (Leis nº 1.820/1998 e nº 1.823/1998) mantiveram a nova estrutura remuneratória, sem reintroduzir a gratificação, caracterizando revogação tácita da norma anterior, nos termos do art. 2º, § 1º, da LINDB.
4. É vedado ao Poder Judiciário criar ou restabelecer vantagem pecuniária a servidor público sem previsão legal, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
5. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de dolo processual, não bastando a mera improcedência da demanda ou o equívoco na interpretação de norma jurídica. Inexistindo prova de má-fé, deve ser afastada a penalidade imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a condenação da apelante por litigância de má-fé, mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento:
“1. A Gratificação de Regência de Classe prevista na Lei Municipal nº 1.117/1987 foi revogada pela Lei nº 1.254/1990, não subsistindo no ordenamento local. 2. A imposição de multa por litigância de má-fé exige demonstração de dolo processual, não caracterizado pela simples propositura de demanda baseada em interpretação equivocada da norma.”
_________
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput e X; LINDB, art. 2º, § 1º; CPC, arts. 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1873464/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 13.12.2021; TJES, Apelação Cível nº 5003296-43.2024.8.08.0021, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 12.06.2025; TJES, Apelação Cível nº 5003444-54.2024.8.08.0021, Rel. Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, j. 12.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004497-70.2024.8.08.0021

APELANTE: PATRICIA DE SOUZA BARRETO SIMOES

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE DE GUARAPARI – DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de Recurso de Apelação (ID 16398077) interposto por
PATRICIA DE SOUZA BARRETO SIMOES
contra a r. sentença (ID 16398076) que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, julgou improcedentes os pedidos autorais, que visavam ao pagamento de diferenças relativas à Gratificação de Regência de Classe e indenização por danos morais. Na mesma oportunidade, o d. Juízo condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta a recorrente, em síntese, que:
(i)
a condenação por litigância de má-fé é indevida, pois não agiu com dolo ou culpa, nem buscou alterar a verdade dos fatos, apenas exercendo seu direito de ação diante de uma questão jurídica complexa;
(ii)
as acusações de litigância predatória e captação ilícita de clientela são infundadas, e a determinação de expedição de ofício à OAB deve ser revertida, pois a multiplicidade de ações, por si só, não configura abuso de direito;
(iii)
a legislação municipal posterior (Lei nº 1.254/90), ao suprimir o termo "regência de classe", promoveu uma alteração prejudicial que violou direitos remuneratórios da categoria, em ofensa a normas constitucionais e municipais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 16398080).

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

A controvérsia cinge-se a verificar a existência de amparo legal para o pagamento da Gratificação de Regência de Classe, bem como a adequação da condenação da apelante por litigância de má-fé.

A pretensão autoral fundamenta-se na Lei Municipal nº 1.117/1987, que em seu art. 48, IV, previa a referida gratificação. Contudo, como bem apontado pelo juízo de primeiro grau, a análise da sucessão de leis municipais que regem o magistério de Guarapari demonstra que a vantagem pleiteada não mais subsiste no ordenamento jurídico local.

A Lei Municipal nº 1.254/1990, que instituiu um novo Estatuto do Magistério, promoveu uma reestruturação completa da carreira e, em seu art. 65, revogou as disposições em contrário, notadamente a Lei nº 1.117/1987. A nova legislação, ao tratar das gratificações em seu artigo 48, não mais previu a Gratificação de Regência de Classe, substituindo-a por outras vantagens com hipóteses de incidência específicas.

Posteriormente, as Leis nº 1.820/1998 (atual Estatuto do Magistério) e nº 1.823/1998 (Plano de Carreira e Vencimentos) mantiveram a nova estrutura, sem reintroduzir a gratificação extinta. Dessa forma, operou-se a revogação tácita da norma, pois a matéria foi inteiramente regulada pela legislação superveniente, nos termos do art. 2º, § 1º, da LINDB.

Ademais, conforme já assentado pela jurisprudência deste Sodalício em julgados de casos análogos ao da espécie,
“é vedada a concessão de vantagem ou aumento a servidor público sem prévia autorização legal, sendo certo que o Poder Judiciário não pode inovar nesse campo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.”
(TJES - Apelação Cível nº 5003296-43.2024.8.08.0021; Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 12.06.2025).

Nesse sentido, a sentença é irretocável ao julgar improcedente o pedido de pagamento da gratificação e, por consequência, o de indenização por danos morais, visto que não houve ato ilícito praticado pela municipalidade.

Em avanço, quanto à condenação por litigância de má-fé, de certo que exige a demonstração inequívoca de dolo processual da parte, ou seja, a intenção de lesar a parte contrária ou de subverter o andamento do processo, conforme os artigos 80 e 81 do CPC. A mera improcedência do pedido ou a articulação de tese jurídica considerada equivocada não são suficientes para caracterizar a má-fé.

No caso dos autos, embora a tese autoral seja frágil diante da clara revogação da lei, não há provas de que a apelante tenha agido com dolo, alterado a verdade dos fatos ou utilizado o processo para conseguir objetivo ilegal. A demanda, ainda que infundada, baseia-se em uma interpretação da legislação municipal, o que afasta a presunção de má-fé.

A jurisprudência do C Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "
a sanção por litigância de má-fé somente é cabível quando demonstrado o dolo processual
" (STJ - AgInt no AREsp: 1873464 MS 2021/0107534-9, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021).

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos análogos, tem afastado a penalidade:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DECLARATÓRIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4.
A configuração da litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, com demonstração objetiva da intenção deliberada de obstruir o regular trâmite processual ou causar dano à parte contrária
. 5.
O ajuizamento de ação baseada em dúvida razoável sobre interpretação de norma local, sem elementos de má-fé ou intuito protelatório, não autoriza a imposição de penalidade processual
. [...] (TJ/ES. Apelação Cível nº5003444-54.2024.8.08.0021. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: Desª. Marianne Júdice de Mattos. Data de Julgamento: 12/07/25).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. [...] RAZÕES DE DECIDIR
A condenação por litigância de má-fé exige prova do dolo processual, não sendo suficiente a mera improcedência da demanda ou erro na interpretação da norma jurídica
. A autora ajuizou a ação com base em entendimento equivocado sobre a vigência de norma municipal revogada, sem que se comprove intenção dolosa de obter vantagem indevida ou de prejudicar a parte contrária. [...] (TJ/ES. Apelação Cível nº5004154-74.2024.8.08.0021. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos. Data de Julgamento: 30/05/25).

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto, para afastar a condenação da apelante ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

Quanto à menção na sentença sobre litigância predatória e a referência a uma determinação de envio de ofício à OAB em outro processo, tal fundamentação não constitui um capítulo decisório com efeito concreto nestes autos, o que afasta o interesse recursal da apelante para impugná-la.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 09/12/2025 a 15/12/2025:

Acompanho o E. Relator.